Tribunal: STF
Processo: RHC 201114
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Concurso formal impróprio. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    – Nucci leciona que ‘no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão’ (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398).
    – Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito.
    – Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, na forma do art. 70, parte final, do Código Penal. A sentença condenatória transitou em julgado, sem a interposição de recurso de apelação. Sobreveio a impetração de habeas corpus no TJ/SP, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 651.158, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “no caso dos autos, indispensável concluir que houve crime único, e não concurso formal de delitos, como afirmou o magistrado”. Sustenta que “não há outra posição senão o entendimento de que nesta modalidade de roubo haveria uma só conduta, resultante do mesmo contexto fático, e com uma só finalidade, para justificar a exasperação da pena”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja afastada a somatória das penas (concurso formal imperfeito), de modo a reconhecer a prática de crime único, ou, ao menos, a caracterização de concurso formal perfeito”. 
    7. Decido.
    8. O recurso ordinário não deve ser provido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único” (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 96.787, Rel. Min. Ayres Britto; RHC 112.871, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 177.407-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 174.921-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    11. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denotava a ocorrência de concurso formal. Porém, para que fosse reconhecido o cúmulo formal impróprio, era necessária a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, (…) houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito. 
    […].”
    12. Ademais, tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “não há como, nesta sede, infirmar-se a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias após ampla análise do conjunto fático-probatório, sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes, eis que o recorrente, mediante uma só ação, lesou o patrimônio das vítimas Leonardo Rodrigues Pereira e Luana dos Santos”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator